Tribunal: TJPA
Processo: 0006814-46.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2020-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0006814-46.2014.8.14.0301
APELANTE: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

REPRESENTANTE: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

PROCURADOR: MARIA EDUARDA WANDERLEY SALOMAO COELHO, NORALINA BARROS PINHO DE SOUSA E SILVA

APELADO: RAIMUNDO NONATO BARRADAS GONCALVES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. APELADO COMPROVOU QUE O VEÍCULO ESTAVA EM LOCALIDADE DIVERSA NO DIA DA SUPOSTA INFRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PREVALECER A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO RELATIVA DESCONSTITUÍDA PELAS PROVAS APRESENTADAS PELO APELADO.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

REMESSA NECESSÁRIA.
ISENÇÃO DE CUSTAS PARA A FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 15, ALÍNEA G, DA LEI ESTADUAL 5.738/93.
REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A questão em análise consiste em definir se deve ser mantida a declaração de nulidade dos autos de infração de trânsito lavrados contra o Apelado.

2. O Apelado instruiu a ação com documentos demonstrando que no dia das supostas infrações (04.04.2013) o veículo estava apreendido na Delegacia de Polícia do Município de Marituba (Num. 1107420 - Pág. 17/18) o que evidencia a impossibilidade material de o veículo estar no local indicado pela autoridade de trânsito.

3. Não há como prevalecer a presunção de legitimidade do ato administrativo, uma vez que o Apelado apresentou provas suficientes para desconstituir tal atributo do ato. Ademais, referida presunção não é absoluta e admite prova em sentido contrário, tal como ocorreu no caso em análise.

4. Pelo princípio da causalidade, tendo a Apelante dado causa ao ajuizamento da ação, e sendo a parte sucumbente, deve arcar com o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, tal como definido pelo Juízo de origem.

5.
Recurso de apelação conhecido e desprovido.

6. Remessa Necessária conhecida. Sentença parcialmente reformada
somente para isentar a Fazenda Pública do pagamento de custas, nos termos do art. 15, alínea g, da Lei Estadual nº 5.738/93.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL e CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, reformando parcialmente a sentença, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 28 de setembro a 05 de outubro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0006814-46.2014.8.14.0301 - PJE
)
interposta por
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM – SEMOB contra
RAIMUNDO NONATO BARRADAS GONÇALVES em razão da
sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da
Ação Anulatória ajuizada pelo Apelado.

Na petição inicial (Num. 1107420 - Pág. 3/12) o Autor aduziu, em síntese, que no dia 04 de abril de 2013, foi alvo de dois Autos de Infração sob nº A515442845 e A515442856, posteriormente, entregues na sua residência por meio de 02 (duas) notificações de aplicação de penalidade decorrentes das seguintes infrações de trânsito: Avanço de sinal vermelho do semáforo (art. 208, CTB) e parar afastado da guia da calçada a mais de 01 (um) metro (art. 182, III, CTB). Todavia, aduz que seu veículo, na referida data, estava retido na Delegacia de Polícia de Marituba, motivo que impossibilita a ocorrência das mencionadas infrações.

Após, regular trâmite processual, fora proferida
sentença (fls. 221/223) com a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto, julgo procedente os pedido, declarando nulos os Autos de Infração n.º A515442845 e A515442856.

Custas pelo Réu, das quais é isento na forma da lei.

Arbitro honorários advocatícios em R$2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no art. 85, §8º do CPC.

Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e, se houver, processe-se na forma estabelecida na Ordem de Serviço n° 001/2016, de 03/05/2016.

Sentença sujeita à remessa necessário (...)

Em razões recursais (Num. 1107428 - Pág. 1/5) a SEMOB sustenta que deve prevalecer a presunção de legitimidade dos atos administrativos. Afirma que nos documentos existentes nos autos não há qualquer indício de irregularidade dos autos de infração, inexistindo, portanto, razão para a declaração de nulidade.

Requer a reforma da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, aduzindo que foi o Apelado que deu causa ao ajuizamento da demanda.

O Apelado apresentou contrarrazões refutando a pretensão da Apelante e requerendo o desprovimento do recurso (Num. 1107430 - Pág. 1/5).

A Apelação foi recebida no duplo efeito (Num. 1908237 - Pág. 1).

Em manifestação a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de emitir parecer por não se tratar de causa que demande a sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

DA APELAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em definir se deve ser mantida a declaração de nulidade dos autos de infração de trânsito lavrados contra o Apelado.

O Apelado instruiu a ação com documentos demonstrando que no dia das supostas infrações (04.04.2013) o veículo estava apreendido na Delegacia de Polícia do Município de Marituba (Num. 1107420 - Pág. 17/18) o que evidencia a impossibilidade material de o veículo estar no local indicado pela autoridade de trânsito.

Assim, não há como prevalecer a presunção de legitimidade do ato administrativo, uma vez que o Apelado apresentou provas suficientes para desconstituir tal atributo do ato. Ademais, referida presunção não é absoluta e admite prova em sentido contrário, tal como ocorreu no caso em análise.

Neste sentido, José dos Santos Carvalho Filho, esclarece:

(...) É certo que não se trata de presunção absoluta e intocável. A hipótese é de presunção iuris tantum (ou relativa), sabido que pode ceder à prova em contrário, no sentido de que o ato não se conformou às regras que lhe traçavam as linhas, como se supunha (...) (Carvalho Filho, José dos Santos. MANUAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO. – 32. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2018. E-book. n/p).

Desta forma, em razão da existência de provas desconstituindo a presunção de legitimidade do ato administrativo e comprovando os argumentos do Recorrido, competiria à Apelante produzir provas em sentido contrário, para demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, de acordo com o que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC/15, contudo não houve a produção de qualquer prova neste sentido, devendo prevalecer a sentença de procedência da ação. Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

RECURSO APELATÓRIO EM
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DIREITO ADMINISTRATIVO. A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE, LEGALIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS É JURIS TANTUM (RELATIVA). ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora milite a favor da autarquia de trânsito a presunção de legitimidade, legalidade e veracidade dos seus atos, esta é juris tantum (relativa), cedendo diante do conjunto probatório produzido pelo autor. 2. Compete ao apelante comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme regra do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, fato que não ocorreu na espécie
. 3. Recurso Apelatório conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJ-CE - APL: 00116172820168060171 CE 0011617-28.2016.8.06.0171, Relator: FRANCISCO GLADYSON PONTES, Data de Julgamento: 11/12/2019, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 11/12/2019)

E M E N T A – APELAÇÃO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – ATO ADMINISTRATIVO COM PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE E DE VERACIDADE – COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO
– MANUTENÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 1. Controvérsia centrada na discussão sobre: a) a nulidade de auto de infração de trânsito, e b) o valor arbitrado de honorários advocatícios sucumbenciais.
2. O auto de infração de trânsito aplicado pelo Detran é um ato administrativo e, como tal, possui presunção de legitimidade e de veracidade. No entanto, tal presunção é relativa, de forma que pode ser afastada quando comprovada a inexistência de infração de trânsito.
3. Nas causas em que for vencida a Fazenda Pública os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, atendidos: a) o grau de zelo do profissional; b) o lugar de prestação do serviço, e c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (artigo 20, § 4º, do CPC/73). Manutenção da verba fixada em R$ 2.000,00. 4. Apelação conhecida e não provida. (TJ-MS - APL: 03747483920088120001 MS 0374748-39.2008.8.12.0001, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 14/12/2016, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/12/2016)

Por fim, também não há como acolher o argumento de impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que a Apelante deu causa ao ajuizamento da ação ao realizar a aplicação da penalidade de multa indevida ao Apelado.

Com efeito, a irregularidade na lavratura do auto ensejou a propositura da presente demanda pelos Apelado para fazer cessar a ilegalidade e os efeitos prejudiciais decorrentes do ato, uma vez que as multas, se não pagas, impedem o licenciamento de seus veículos, bem como, implica na possibilidade de outras sanções, tais como a suspensão e cancelamento da habilitação.

Destarte, pelo princípio da causalidade, tendo a Apelante dado causa ao ajuizamento da ação, e sendo a parte sucumbente, deve arcar com o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, tal como definido pelo Juízo de origem.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária, passando a apreciá-la.

O Juízo
a quo
condenou a Apelante a pagar custas. Entretanto, a Fazenda Pública é isenta de custas processuais e emolumentos, devendo, apenas quando sucumbente, reembolsar a parte adversa nas custas eventualmente antecipadas por força do disposto na Lei estadual nº 5.738/93 (Regimento de Custas do Estado do Pará), em seu art. 15, alínea g, como se nota:

“Art. 15 - Não incidem emolumentos e custas:

g) no processo em que a Fazenda Pública seja sucumbente”.

Neste sentido, colaciona-se julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA SUCUMBENTE. PRERROGATIVA DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS. 1- Mesmo que a Fazenda Pública seja sucumbente, não poderá ser condenada ao pagamento das custas, uma vez que a Lei Estadual nº 5.738/93 concedeu-lhe a prerrogativa de isenção desse ônus. 2- Embargos de declaração conhecidos e providos.

(TJPA, 2015.04131110-81, 152.956, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-10-29, publicado em 2015-11-04).

Portanto, a sentença deve ser reformada para excluir da condenação o pagamento das custas processuais impostas à SEMOB, conforme previsto no mencionado dispositivo legal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,

CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO e CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA para modificar parcialmente a sentença e isentar a Apelante do pagamento de custas, mantendo os demais termos da sentença.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 28
de setembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/10/2020